Tribunal: TJBA
Processo: 8029063-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029063-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON VENANCIO CHIKUI

Advogado(s)
:
MARTHA BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edilson Venancio Chikui contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Pojuca/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000723-73.2025.8.05.0200, ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. A decisão agravada deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado em 27/06/2024. A inadimplência apontada teve início em 27/02/2025. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, em razão de notificação postal devolvida com a informação “não procurado”, e requer a revogação da liminar deferida, além da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” configura prova válida de constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de comprovação do recebimento da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável para a concessão liminar da medida de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura do AR seja do próprio destinatário.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1132 estabelece que é suficiente o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento, inclusive por terceiros.

Todavia, quando a correspondência é devolvida com a informação “não procurado”, não há presunção de ciência, pois se trata de hipótese em que não há sequer tentativa eficaz de entrega no domicílio do devedor.

A devolução do AR com a indicação “não procurado” diferencia o caso concreto da hipótese tratada no Tema 1132 do STJ, afastando sua aplicabilidade em razão da ausência de tentativa válida de notificação.

A jurisprudência do TJBA vem se firmando no sentido de que a anotação “não procurado” invalida a constituição em mora, por não demonstrar tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento da notificação extrajudicial descaracteriza a constituição válida em mora do devedor.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ não se aplica quando não há tentativa eficaz de entrega da notificação no endereço indicado no contrato.

A ausência de constituição válida em mora impede a concessão da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 1.015, I, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJBA, AI nº 8065471-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 18.12.2024; TJBA, AI nº 8011943-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.12.2024; TJBA, AI nº 8076093-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 10.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029063-45.2025.8.05.0000, em que figuram
como
agravante EDILSON VENANCIO CHIKUI e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, ao passo que julga-se prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02